Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-05.2019.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001213-05.2019.811.0025
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: JOSÉ CARLOS PEREIRA
Recurso Especial (adesivo) na Apelação Cível no 1001213-05.2019.811.0025
Recorrente: JOSÉ CARLOS PEREIRA
Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 72901451) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, e RECURSO ESPECIAL ADESIVO (id. 76251488) interposto por JOSÉ CARLOS PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Banco (id. 71131495).
Antes de proferido o juízo de admissibilidade, as partes comparecem aos autos e comunicaram a formalização de acordo, tal como se vê no id. 79865972, resolvendo por fim ao litígio, renunciando ao direito ao qual se funda a ação e assumindo o recorrente adesivo (José Carlos Pereira) os honorários devidos (inclusive sucumbenciais), custas, despesas processuais, além de eventuais comissões ao leiloeiro.
Pelo Banco recorrente, verifica-se que o acordo foi assinado pela Dra. Emiliana Silva Sperancetta e juntado no sistema PJe pela Dra. Thais Daniela Tussolini de Almeida; ambas com poderes especiais para transigir (tal como se vê no id. 59137597, respectivamente nas p. 23 e 70).
Como é cedido, nos termos do que dispõe o CPC, bem como Regimento Interno/TJMT, a Vice-Presidência deste Sodalício não tem competência para homologar acordos.
Afere-se que do acordo entabulado constou pedido de extinção do feito e renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda a ação, razão pela qual, diante da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, julgo prejudicados os Recursos Especial e Adesivo, homologo a desistência do prazo recursal e determino a devolução do feito à origem, com as cautelas de praxe, para as providências necessárias, inclusive quanto ao pleito de homologação da transação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça